Tribunal: TJBA
Processo: 0004811-98.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal- 2ª Turma Apelação Criminal nº 0004811-98.2015.8.05.0248 Origem: Comarca de Serrinha/Ba Recorrente: Josemilton Gois Bispo Defensor Público: Mateus Ferreira Costa Recorrido: Ministério Público Do Estado Da Bahia Procuradora de Justiça: Marcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO POR FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com absolvição da corré. Os fatos referem-se ao armazenamento de entorpecentes (maconha e cocaína) na residência do réu, localizado após abordagem policial motivada por denúncia de terceiro. II. Questão em discussão 1. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. 2. Nulidade da prova decorrente de violação de domicílio. 3. Nulidade da prova por alegação de tortura. 4. Absolvição por insuficiência de provas. 5. Revisão da dosimetria da pena em razão da confissão espontânea. III. Razões de decidir 1. Prescrição: Inocorrência de prescrição, considerando a interrupção pelo recebimento da denúncia e os prazos do art. 109, IV, do Código Penal. 2. Violação de domicílio: Ingresso domiciliar legítimo, diante de fundada suspeita de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF (RE 603616/RO). 3. Tortura: Ausência de provas robustas quanto à prática de violência policial; ausência de laudo pericial e testemunhas. 4. Materialidade e autoria: Comprovação pela confissão extrajudicial do réu, testemunhos consistentes e laudos periciais; validade dos depoimentos policiais como prova. 5. Dosimetria da pena: Reconhecimento da confissão extrajudicial parcial como atenuante (art. 65, III, "d", do Código Penal), reduzindo a pena inicial. IV. Dispositivo e tese Dispositivo: Conhecimento da apelação, rejeição das preliminares e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. "O ingresso em domicílio, em situação de flagrante delito evidenciado por fundadas razões, é legítimo, ainda sem mandado judicial." 2. "A confissão extrajudicial parcial do réu, ainda que não utilizada como fundamento da condenação, justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." 3. "Depoimentos policiais, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são válidos para sustentar a condenação por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 109, IV, e 117, I; Código de Processo Penal, arts. 158 e 386, II e VII; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: · STF, RE 603616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015. · STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022. · TJ-MG, Apelação Criminal 0014051-16.2023.8.13.0699, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, julgado em 13/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0004811-98.2015.8.05.0248, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.